Tribunal: TJES
Processo: 5014185-57.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014185-57.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MILENA CORREA DA SILVA e outros

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
e por
MILENA CORRÊA DA SILVA
, ambos com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por danos morais com pedido liminar”
ajuizada por MILENA CORRÊA DA SILVA em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para (a) Declarar nulos os contratos relativos aos telefones de números 28-3015-5619, 28-99902-3748 e 28-99949-2628, bem como os débitos relativos a estes; (b) Proceder com a exclusão dos dados da Autora no cadastro de inadimplentes relativa aos débitos ora julgados; (c) Condenar a requerida no pagamento de indenização por danos morais, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor da Autora, acrescido de juros à taxa de 1% ao mês (artigo 406 do Código Civil), a partir da data da negativação, à luz do art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça e correção monetária a contar da publicação desta sentença (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça). Outrossim, condenou a Requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (declaratória e indenizatória).

Irresignada,
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
aduz, em síntese, que:
(i)
não há como se vislumbrar a ocorrência de ato ilícito por parte da Apelante no episódio narrado pela parte autora, ao passo que “A cobrança efetuada em face da Apelada só pode ser entendida como exercício regular de um direito conferido à Telefônica, que almejava a contraprestação do plano adquirido”;
(ii)
“em consulta ao sistema da Vivo, constatou-se que o serviço foi contratado de forma padrão, sem a verificação de erros, sendo o número das contas 0409137924, 0413358495 e 899932717165, vinculadas respectivamente as linhas nº (28)99952-4270”
(iii)
“em que pese não tenha a Apelante apresentado contrato que originou o serviço ora discutido, é cediço que nos dias atuais, com a evolução da internet, as empresas têm realizado contratos de forma virtual, não exigindo contrato escrito, bastando para efetivação da transação a utilização dos serviços prestados e, obviamente, o devido pagamento como forma de contraprestação”;
(iv)
a Autora não logrou êxito em comprovar ter sofrido qualquer abalo à sua imagem, o que seria fundamental para embasar sua pretensão indenizatória, ao passo que “a conduta da Apelante se limitou ao fornecimento dos serviços de telefonia e internet, eis que em nada colaborou para a prática da suposta fraude”. Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da r. sentença, de modo a julgar totalmente improcedente os pleitos autorais. Alternativamente, na hipótese de manutenção da sentença, pugna pela redução do
quantum
indenizatório por danos morais.

Por sua vez,
MILENA CORRÊA DA SILVA
alega, em suma, que “A r. Sentença recorrida, acertadamente, reconheceu a fraude na celebração do contrato e a existência de Dano Moral a ser reparado, porém não observou corretamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a tríplice finalidade do dano moral, tampouco as peculiaridades do caso em concreto quando arbitrou o quantum indenizatório”. Assim, pugna exclusivamente pela majoração da indenização por danos morais e pela majoração dos honorários advocatícios.

Apesar de ter sido devidamente intimada (ID nº 7473507) para apresentar contrarrazões ao apelo interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A.,
MILENA CORRÊA DA SILVA
não apresentou contrarrazões no prazo legal.

Contrarrazões apresentadas por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
apresentando impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita da Recorrente MILENA CORRÊA DA SILVA e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Despacho lançado no ID nº 7508138 determinando a intimação da Recorrente MILENA CORRÊA DA SILVA.

Petitório de MILENA CORRÊA DA SILVA lançado no ID nº 7703625 refutando a impugnação ao beneplácito da assistência judiciária gratuita, apresentando documento no ID nº 7704242.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
e por
MILENA CORRÊA DA SILVA
, ambos com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por danos morais com pedido liminar”
ajuizada por MILENA CORRÊA DA SILVA em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para (a) Declarar nulos os contratos relativos aos telefones de números 28-3015-5619, 28-99902-3748 e 28-99949-2628, bem como os débitos relativos a estes; (b) Proceder com a exclusão dos dados da Autora no cadastro de inadimplentes relativa aos débitos ora julgados; (c) Condenar a requerida no pagamento de indenização por danos morais, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor da Autora, acrescido de juros à taxa de 1% ao mês (artigo 406 do Código Civil), a partir da data da negativação, à luz do art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça e correção monetária a contar da publicação desta sentença (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça). Outrossim, condenou a Requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (declaratória e indenizatória).

Antes de examinar o mérito dos apelos, passo à análise da questão preliminar.

I - DA IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Como se sabe, a jurisprudência pátria é no sentido de que a declaração de condição de pobreza assinada pela parte (pessoa natural) é suficiente para ensejar o deferimento do benefício em questão.

Diante disso, no caso de impugnação ao benefício, o ônus de comprovar que a parte possui condição financeira suficiente para arcar com as despesas processuais é do impugnante, conforme entendimento do Tribunal de Justiça do Estado Espírito Santo.

Nesse jaez, embora tenha a parte impugnante/apelada sustentado que “a Apelante não faz prova da sua condição de hipossuficiência, tendo em vista que as provas apresentadas não confere certeza de que a parte autora realmente se encontra em estado de necessidade”, tal argumento genérico não é apto a afastar tal presunção.

Outrossim, o documento lançado no ID nº 7704242 é apto a demonstrar os requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado ́.

Diante disso,

rejeito
a impugnação do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

II - DO MÉRITO RECURSAL

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise.

Convém tecer breves considerações acerca da lide posta em juízo.

Na origem,
MILENA CORREA DA SILVA
ajuizou a “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR INALDITA ALTERA PARTS” em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A
aduzindo, em epítome, que: (1) teve seus dados lançados em cadastro de inadimplentes de forma indevida pela requerida; (2) ao realizar contanto com a ré, obteve a informação de que a restrição de crédito, se deu por dívidas de contas telefônicas registradas em seu nome, no qual desconhece; (3) jamais contratou plano de telefonia com a ré, vez que é portadora de Retardo Mental Leve (CID 10 F70), Síndrome de Tourette (CID 10 F95.2) e Transtorno de Humor Afetivo (CID 10 F38), sendo sua genitora responsável por gerenciar suas finanças.

Diante de tais argumentos, pleiteou, liminarmente, a concessão de tutela de urgência para que a ré fosse compelida a excluir seus dados no cadastro desabonador. Ao final, pugnou pela procedência da demanda, a fim de declarar a nulidade do contrato, bem como a condenação da requerida ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

Por meio de decisão lançada no ID nº 20094076, o MM. Juiz de Direito indeferiu o pleito liminar e deferiu o pedido de gratuidade da justiça da parte autora.

Após ter sido devidamente citada, a parte Requerida apresentou contestação no ID nº 7473491 arguindo, preliminarmente, ausência de prova mínima, bem como de comprovante de endereço válido. No mérito, refutou as alegações autorais sustentando que a autora não buscou resolver administrativamente o conflito, sem a necessidade da intervenção judicial. Outrossim, a Requerida ressaltou que os débitos lançados nos órgãos de proteção de crédito, trata-se de exercício regular de um direito, visto que se origina da utilização dos serviços de telefonia prestados, na qual a autora não efetuou os pagamentos devidos. Por fim, impugnou a inversão do ônus da prova e a pretensão de indenização por danos morais, bem como a gratuidade de justiça deferida em favor da autora.

Seguindo o
iter
procedimental, conforme já relatado, sobreveio prolação de sentença (ID nº 7473503) julgando parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

02.2) DA ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA E RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA.

A requerida sustenta preliminar alegando carência de ação, por não ter a Autora tentado resolver o problema de forma administrativa antes de propor a presente ação.

É válido destacar, que o princípio da inafastabilidade da jurisdição ou acesso à justiça, consagra o direito da parte de submeter qualquer questão à análise do poder judiciário, nos termos do artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal.

Nesse ínterim, não merece prosperar a preliminar aventada.

Destaco que o raciocínio ora explanado guarda sintonia com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. FUNDO 157. ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não constitui requisito para a aferição do interesse processual a comprovação do encaminhamento de requerimento administrativo daquilo que se postula judicialmente. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1954342 RS 2021/0248738-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)”.

REJEITO,
portanto,

a preliminar em vista da desnecessidade de esgotamento da via administrativa para propositura de demanda judicial no presente caso, mormente diante do direito constitucional de livre acesso ao Judiciário, não havendo que se falar em ausência de interesse processual, porquanto presente a necessidade e adequação da medida pleiteada.

02.3) DA ALEGADA AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO.

Compulsando-se os autos, constata-se que a petição inicial foi instruída com comprovante de residência emitido no nome da parte autora e de sua genitora (folha resumo cadastro único), referente ao mês de novembro de 2022 (ID n° 19869906).

O art. 319, II do CPC exija apenas a informação do domicílio e residência do autor, não havendo previsão de que o comprovante de residência seja documento obrigatório a instruir a inicial, tampouco que o mesmo seja atualizado.

“ACÓRDÃO APELAÇÃO CIVEL Nº 0015197-19.2012.8.08.0020 APELANTE: TATIANE APARECIDA PIRES DA SILVA APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA – AÇÃO DE RESSARCIMENTO - PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA - FALTA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DA AUTORA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - RECURSO PROVIDO. 1. - O art. 282 do Código de Processo Civil dispõe ser requisito da petição inicial a indicação do domicílio das partes.
2. - É desnecessária a instrução da petição inicial com documento capaz de comprovar que a autora reside no endereço por ela indicado.
3. - Recurso provido para anular a sentença. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória⁄ES, 16 de fevereiro de 2016. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - APL: 00151971920128080020, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/02/2016, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2016)” (Negritei).

Assim, diante da inexistência de qualquer indicativo de fraude ou de circunstância que evidencie dúvida sobre a higidez do documento, o indeferimento da inicial com a consequente extinção do feito resulta em excesso de formalismo, o qual não se coaduna com as disposições do Código de Processo Civil.

Entrementes, não havendo outras preliminares a serem enfrentadas ou irregularidades a serem suprimidas dou por saneado o feito e passo a analisar, diretamente, o punctum saliens da situação conflitada.

02.4) DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

Tratando-se de ação declaratória e indenizatória decorrente de suposta contratação fraudulenta em prejuízo de pessoa natural que alega não ter relação jurídica com a fornecedora, a demanda envolve relação de consumo, pois a autora da ação (vítima) é equiparado a consumidor, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse ínterim, clara a relação de consumo e verossímeis das afirmações da autora, cabível a aplicação da inversão do ônus da prova, com base no artigo 6º, inc. VIII do CDC.

Adira-se que exigir que a autora prove fato negativo (não contratação) seria impor-lhe a produção de prova diabólica, ao passo que a demonstração da legalidade da contratação é de fácil produção pela Ré.

Cabe ainda registrar que, a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não desonera o autor de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, tratando-se de mera prova documental.

02.5) DO JULGAMENTO PROPRIAMENTE DITO.

Segundo consta dos autos, a autora foi surpreendida ao ter seu nome incluído, pela ré, em órgãos de proteção ao crédito, por dívidas que afirma não ter contraído.

A ré, a seu turno, alegou regularidade desta dívida. Entretanto, caberia comprovar, tal como lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do novo Código de Processo Civil, a adesão do consumidor a qualquer contrato, que justificasse o débito em questão.

Portanto, cinge-se a controvérsia em verificar a ocorrência e legalidade da inclusão do nome da autora no cadastro de inadimplentes, e a obrigação da requerida em indenizá-la pelos danos morais supostamente acarretados.

Nessa perspectiva, havendo alegação de fato negativo (inexistência de débito) pela autora, o ônus da prova se inverte. Assim, incumbe à parte ré provar a efetiva contratação, a existência, origem e extensão de seu pretenso crédito.

Analisando as provas acostadas aos autos, verifica-se que, a requerida não logrou êxito em comprovar a regular contratação nos planos telefônicos referente aos contatos de nº 28-3015-5619, 28-99902-3748 e 28-99949-2628.

Veja-se que como fornecedora de serviços consolidada no mercado, poderia facilmente trazer as cópias dos contratos de prestação de serviços de telefonia ou ordem de serviço gerada no momento da instalação da linha fixa.

Se a empresa se põe no mercado adotando como política de contrato a via mais econômica e acessível, sem se precaver através dos instrumentos formais para a contratação do serviço, deve obrigatoriamente suportar os ônus decorrentes dessa falta de segurança. Eventual fraude praticada por terceiros consiste em risco inerente à atividade desenvolvida pela recorrida, fortuito interno que não exclui a responsabilidade do fornecedor.

Ademais, nem se cogita que o extrato de tela juntado no bojo da defesa comprova a regular contratação das linhas porquanto o endereço constante do cadastro da cliente é diverso do endereço informado no preâmbulo da inicial, bem com dos comprovantes trazidos pela autora.

As faturas juntadas no ID n° 2226135 tampouco se presta a tal finalidade, pois a autora nega fixação no endereço constante das faturas, bem como alega desconhecimento dos números de telefone detalhados na conta.

Os referidos elementos nas tela sistémicas, não se prestam a demonstrar a existência da relação contratual, uma vez que se tratam de documentos produzidos unilateralmente pela empresa de telefonia, conforme entendimento dominante (STJ - AREsp: 1365096 SE 2018/0244371-2, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 31/10/2018).

Em suma, a ré é desprovida de provas, não consegue infirmar a narrativa verossímil trazida pela autora, não desincumbindo de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, na forma do artigo 373 II do CPC/2015, restando caracterizada a falha na prestação do serviço.

Nestas condições, é bem de ver que a origem do débito reclamado não foi demonstrada pela ré, sendo, forçoso o acolhimento do pedido declaratório para anular esses contratos, ante a inexistência de relação jurídica, devendo proceder no respectivo cancelamento

Por fim, reconheço a irregular inscrição dos dados da autora nos cadastros restritivos de crédito, compelindo a ré a promover sua retirada.

02.6) DOS DANOS MORAIS.

No tocante ao pedido indenizatório por dano moral, a responsabilidade do prestador de serviços por danos causados às vítimas de atos fraudulentos é objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor) e decorre do dever legal de observância ao fornecimento de um serviço adequado e seguro.

Nesse caso, a autora não é ou não deseja ser cliente da organização (desejo que deve ser respeitado) e, mesmo assim, sofreu os efeitos da restrição de crédito por parte do prestador de serviços o que agrava deveras a situação.

Ainda sob a responsabilidade, tem seu fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Nesse sentido é o artigo 927, do Código Civil, que dispõe: “Aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

No que concerne, especificamente, ao dano morais, determina o artigo 186, do Código Civil: "Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.".

De mais a mais, a contratação fraudulenta é fortuito interno, que não afasta o dever de indenizar, pois ainda que indesejável, ele é evitável e muito previsível. Em suma, trata-se do risco inerente à atividade econômica da fornecedora.

Por outro lado, é certo que a inserção do nome da autora, nos cadastros restritivos de crédito, acarretou-lhe evidente prejuízo. No entanto, em se tratando de dano presumido, não necessita de comprovação, porquanto se configuram
in re ipsa
.

“ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA TELEFONIA CELULAR REVELIA - SOLICITAÇÃO DE BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA NÃO EFETIVADO - MANUTENÇÃO DA COBRANÇA DO SERVIÇO E INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA COBRANÇA INDEVIDA DANO MORAL IN RE IPSA QUANTUM REDUÇÃO SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Veja-se, in casu , que após anos da reclamação feita pelo consumidor (08/2014), só após a condenação imposta pelo Poder Judiciário (10/2016), a empresa de telefonia vem respondê-lo, em sede de apelação, alegando que não houve falha sistêmica diante de um relatório de chamadas completas originadas e recebidas, embora não seja essa a causa de pedir da demanda. E mais, alega ainda a apelante que a sentença deve ser reformada porque o julgador deixou de enfrentar os pontos nodais suscitados na contestação, embora não a tenha apresentado, no prazo legal, razão pela qual a demanda fora julgada à revelia. 2. Depreende-se dos autos, então, que, como fornecedora de serviços, a empresa de telefonia não se desincumbiu de afastar-se da responsabilização civil advinda da prestação de serviço defeituosa, consistente no desinteresse em resolver a situação comunicada pelo consumidor de perda de aparelho, cuja providência esperada era o bloqueio de linha telefônica. Ao contrário disso, a linha foi mantida com posterior remessa de fatura, cujo valor da cobrança foi desproporcionalmente elevado, além da inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes.
3. Em que pese o inconformismo da apelante, a negativação indevida do nome do consumidor perante os órgãos de proteção ao crédito constitui conduta capaz de gerar dano moral in re ipsa , que prescinde da comprovação da extensão da violação à honra, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ante os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência deste sodalício, porém, o valor arbitrado na sentença, a título de dano moral, enseja redução de R$ 15.000,00 para R$ 5.000,00, sob os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APL: 00284577420158080048, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 03/07/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/07/2018)” (Negritei).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DO MOTIVO. PRÁTICA ABUSIVA. COMPROVAÇÃO DO DANO MATERIAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA MESMO EM SE TRATANDO DE PESSOA JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com a Resolução CMN n.º 2.025/93 (art. 12, I) e a Circular BCB n.º 3.600/00 (parágrafo único do art. 3º), ambas vigentes à época dos fatos, o encerramento unilateral de conta corrente pelos bancos e instituições financeiras depende da prévia comunicação ao correntista (cliente, consumidor) e com a exposição do motivo da rescisão. 2. A ausência de descrição do motivo para rescisão unilateral de antiga relação comercial havida entre as partes configura prática abusiva da instituição financeira (art. 39, IX, do CDC), além de caracterizar violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva. Precedentes. 3. Ato ilícito que, ademais, configurou danos materiais (comprovados) e danos morais in re ipsa.
4. Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
(c. STJ, REsp 1059663/MS). 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AC: 00064408220168080024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 26/07/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2021)" (Negritei)

Neste sentido encontra-se a súmula nº. 89: “A inscrição indevida de nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito configura dano moral, devendo a verba indenizatória ser fixada de acordo com as especificidades do caso concreto, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Não por menos, pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “consoante jurisprudência firmada nesta Corte, o dano moral decorre do próprio ato lesivo de manutenção indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito, 'independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela autora, que se permite, na hipótese, facilmente presumir, gerando direito a ressarcimento'. Precedentes” ( REsp 705371/AL ; Recurso Especial 2004/0166517-9 Relator: Ministro Jorge Scartezzini - Quarta Turma Julgado em 24/10/2006 - Data da Publicação/Fonte: DJ 11.12.2006 p. 364).

No caso vertente, tendo a ré dado causa a tais constrangimentos, responde pelo dano moral causado ao consumidor, em razão do presumido abalo de crédito oriundo da restrição cadastral que lhe foi imposta indevidamente.

Impende ressaltar que o STJ, proclamou ainda que, a indenizações desta natureza, “a verba devida há que ser fixada, pelo Juiz, segundo critérios de razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de molde a evitar que a reparação constitua-se em enriquecimento indevido às vítimas, arbitrando a verba com moderação e de maneira proporcional ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, contribuindo, também, para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo a sua conduta” ( REsp 215.607-RJ 4ª T. j. 17.09.1999 rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira DJU 13.08.1999 RT 775/211).

Assim, o quantum indenizatório deve ser fixado no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), principalmente se considerado o caráter punitivo-pedagógico do instituto, que visa desestimular a conduta abusiva de empresas como a ré.

Destaco que o raciocínio ora explanado guarda sintonia com o entendimento adotado por este Tribunal de Justiça:

“EMENTA: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO CIVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO CONSENTÂNEO COM OS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . I. A jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça entende que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato . (STJ ; AgInt no AREsp 898.540/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 09/12/2016) . II. No caso em apreço, restou demonstrada a manutenção indevida do nome da Recorrente nos cadastros de restrição ao crédito, tendo em vista que, mesmo após a renegociação da dívida, a Financeira se absteve de retirar o nome da Autora dos referidos cadastros.
III. Mostra-se adequado o arbitramento da indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), face às peculiaridades do caso, em atenção aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, estando, ainda, em consonância com precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça .
lV. Recurso conhecido e improvido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo, incólume, a Sentença proferida pelo Juízo a quo , nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator. (TJ-ES - AC: 00052107320188080011, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 04/02/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/02/2020)” (Negritei).

Nesta sentido, não se afigura excessivo, tampouco desproporcional à magnitude do dano, e não comporta redução, sob pena de se dar ao consumidor lesado uma reparação insuficiente, conforme critérios adotados por este Tribunal de Justiça para indenizações desta natureza.

03) DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, o que faço com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de: a) Declarar nulos os contratos relativos aos telefones de números 28-3015-5619, 28-99902-3748 e 28-99949-2628, bem como os débitos relativos a estes; b) Proceder com a exclusão dos dados da Autora no cadastro de inadimplentes relativa aos débitos ora julgados; c) Condenar a requerida no pagamento de indenização por danos morais, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor da Autora, acrescido de juros à taxa de 1% ao mês (artigo 406 do Código Civil), a partir da data da negativação, à luz do art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça e correção monetária a contar da publicação desta sentença (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça).

Mercê a sucumbência do polo passivo, condeno a Requerida pelas despesas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (declaratória e indenizatória). (CPC, art. 85, §2° e súmula 326 do STJ).

Irresignada,
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
aduz, em síntese, que:
(i)
não há como se vislumbrar a ocorrência de ato ilícito por parte da Apelante no episódio narrado pela parte autora, ao passo que “A cobrança efetuada em face da Apelada só pode ser entendida como exercício regular de um direito conferido à Telefônica, que almejava a contraprestação do plano adquirido”;
(ii)
“em consulta ao sistema da Vivo, constatou-se que o serviço foi contratado de forma padrão, sem a verificação de erros, sendo o número das contas 0409137924, 0413358495 e 899932717165, vinculadas respectivamente as linhas nº (28)99952-4270”
(iii)
“em que pese não tenha a Apelante apresentado contrato que originou o serviço ora discutido, é cediço que nos dias atuais, com a evolução da internet, as empresas têm realizado contratos de forma virtual, não exigindo contrato escrito, bastando para efetivação da transação a utilização dos serviços prestados e, obviamente, o devido pagamento como forma de contraprestação”;
(iv)
a Autora não logrou êxito em comprovar ter sofrido qualquer abalo à sua imagem, o que seria fundamental para embasar sua pretensão indenizatória, ao passo que “a conduta da Apelante se limitou ao fornecimento dos serviços de telefonia e internet, eis que em nada colaborou para a prática da suposta fraude”. Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da r. sentença, de modo a julgar totalmente improcedente os pleitos autorais. Alternativamente, na hipótese de manutenção da sentença, pugna pela redução do
quantum
indenizatório por danos morais.

Por sua vez,
MILENA CORRÊA DA SILVA
alega, em suma, que “A r. Sentença recorrida, acertadamente, reconheceu a fraude na celebração do contrato e a existência de Dano Moral a ser reparado, porém não observou corretamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a tríplice finalidade do dano moral, tampouco as peculiaridades do caso em concreto quando arbitrou o quantum indenizatório”. Assim, pugna exclusivamente pela majoração da indenização por danos morais e pela majoração dos honorários advocatícios.

Apesar de ter sido devidamente intimada (ID nº 7473507) para apresentar contrarrazões ao apelo interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A.,
MILENA CORRÊA DA SILVA
não apresentou contrarrazões no prazo legal.

Contrarrazões apresentadas por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Conforme registrado na sentença impugnada, competia à demandada comprovar
“a efetiva contratação, a existência, origem e extensão de seu pretenso crédito”
, ao passo que
“não logrou êxito em comprovar a regular contratação nos planos telefônicos referente aos contatos de nº 28-3015-5619, 28-99902-3748 e 28-99949-2628”
. O juízo
a quo
pontuou ainda que
“como fornecedora de serviços consolidada no mercado, poderia facilmente trazer as cópias dos contratos de prestação de serviços de telefonia ou ordem de serviço gerada no momento da instalação da linha fixa”
.

Em evolução, embora a empresa ré, ora apelada, tenha apresentado prints da tela de seu sistema interno, entendo que estas não são hábeis a comprovar a validade da contratação e utilização dos serviços. Isso porque as telas sistêmicas apresentadas são documentos produzidos unilateralmente, sem força probatória e que poderiam ser modificados de acordo com a necessidade da Ré/Apelada. Tal imagem, ainda que seja apta a comprovar a existência de dados cadastrais do consumidor no sistema interno da empresa, não possui o condão de provar a legítima contratação, seja mediante assinatura em contrato escrito, seja por meio de autorização (atestada por protocolo) via telefone.

Ora, um consumidor, vítima de um evento fraudulento que alega ter sofrido, narra que nunca realizou qualquer contratação junto à empresa demandada. Esta, por sua vez, alegando ser legítima a contratação dos serviços, deveria, por lhe ser plena e legalmente possível, demonstrar que a contratação ocorreu por ato do próprio cliente, sendo um ônus de sua própria atividade comercial a precaução de preservação de elementos probatórios da legitimidade da pactuação.

Nesse sentido, destaco:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATAÇÃO DE PLANO TELEFÔNICO - CANCELAMENTO DO PLANO - COBRANÇA NÃO CESSADA - PAGAMENTO INDEVIDO - TELAS SISTÊMICAS - PROVA UNILATERAL - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA.
A apresentação de telas de sistema, por se tratarem de documentos unilaterais, não se presta a comprovar os fatos alegados.
Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade. (TJ-MG - AC: 10000212014476001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 09/02/2022, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2022)

Outrossim, perfilho do mesmo entendimento do Magistrado
a quo
no sentido de que
“Se a empresa se põe no mercado adotando como política de contrato a via mais econômica e acessível, sem se precaver através dos instrumentos formais para a contratação do serviço, deve obrigatoriamente suportar os ônus decorrentes dessa falta de segurança”
.

Por derradeiro, quanto à tese recursal de que “a Autora não logrou êxito em comprovar ter sofrido qualquer abalo à sua imagem”, anoto que resta pacificado na Corte Superior o entendimento de que “Nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa,
mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica
” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1584856 SP 2019/0277043-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020).

No caso em apreço, o dano moral restou configurado, visto que a cobrança de dívida inexistente resultou na inscrição indevida do nome da empresa autora no cadastro de inadimplentes, implicando afetação negativa de sua honra objetiva.

A prova do dano é prescindível, pois nos casos de restrição indevida de crédito o dano moral se opera
in re ipsa
. Sobre o tema, leciona Yussef Said Cahali:

O crédito, na conjuntura atual, representa um bem imaterial que integra o patrimônio econômico e moral das pessoas, sejam elas comerciantes ou não, profissionais ou não, de modo que a sua proteção não pode ficar restrita àqueles que dele fazem uso em suas atividades especulativas; o abalo da credibilidade molesta igualmente o particular, no que vê empenhada a sua honorabilidade, a sua imagem, reduzindo o seu conceito perante os concidadãos; o crédito (em sentido amplo) representa um cartão que estampa a nossa personalidade, e em razão de cujo conteúdo seremos bem ou mal recebidos pelas pessoas que conosco se relacionam na diuturnidade da vida privada (CAHALI, Yussef Said, Dano Moral. Editora Revista dos Tribunais, 2ª ed., p. 358)

Em evolução, passo à análise do
quatum
arbitrado pelo Magistrado
a quo
a título de indenização por danos morais, considerando que ambos os recursos apresentados impugnam o valor fixado na sentença
a quo,
ao passo que a TELEFÔNICA BRASIL S.A. pleiteia de forma alternativa a redução do valor ora fixado e MILENA CORRÊA DA SILVA pugna pela majoração da respectiva indenização.

Em que pesem as pretensões de ambas as partes pela revisão do valor arbitrado na origem atinente à indenização por danos morais, entendo que o importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) já fixado é proporcional e razoável, estando, ainda, dentro do patamar estipulado por este Sodalício em casos análogos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR FRAUDE DE TERCEIRO NA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E PRESUMIDOS. RAZOABILIDADE DO QUANTUM FIXADO E DO VALOR DA ASTREINTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O fornecedor / prestador de serviço é responsável pelos danos causados em virtude dos serviços prestados, ainda que provenientes de fraude de terceiros, independentemente de culpa, em virtude da teoria do risco do empreendimento, nos termos do art. 14, da Lei nº 8.078/90, de forma que a responsabilidade da operadora de telefonia somente será afastada, acaso esta logre êxito em demonstrar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 373, II, do CPC c/c art. 14, § 3º, II, do CDC. 2. A contratação de serviços via ligação telefônica se reveste de nível de segurança baixo, na medida em que basta a posse dos documentos do consumidor a conferir-lhe validade e efetivar a contratação do produto ou serviço. Ademais, a gravação juntada pela ré revelo na hipótese, a fraude, ou seja, que terceiro se passou pelo apelado, em razão das informações equivocadas e divergentes prestadas, inexistindo elementos suficientes a comprovar a legitimidade da contratação. 2. O dano moral causado pela inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito é presumido e gerado pelo próprio fato, e por isso, dispensa comprovação. 3.
O quantum de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra condizente com a jurisprudência deste Tribunal e com os contornos fáticos da lide.
4. Recurso desprovido. (TJ-ES, Apelação Cível nº 5003509-12.2021.8.08.0035, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data do Julgamento: 20/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇAS INDEVIDAS. SUSPENSÃO DO SERVIÇO EM DECORRÊNCIA DE DÉBITOS INEXISTENTES. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Inicialmente, no tocante à existência de dano moral presumido, a jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que “não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes”. Precedentes. 2. Não obstante, no caso concreto, ao analisar as circunstâncias que envolvem a demanda, muito embora não haja notícia de que houve inserção do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito, extrai-se que as cobranças reconhecidamente indevidas foram em valores exorbitantes, incompatíveis com o uso do serviço de telefonia pelo autor, e ensejaram a suspensão da linha telefônica do mesmo por, pelo menos, 2 (dois) anos, desde setembro/2020.
3. O autor/Recorrente é idoso, hipossuficiente, portador de doença grave (neoplasia maligna), de modo que o tempo de suspensão de sua linha telefônica por cobranças indevidamente perpetradas pela Recorrida em valores exorbitantes, mesmo com o ajuizamento de demanda 1 (um) mês após o corte, ultrapassa o mero dissabor ao consumidor, no presente caso
.
4. Em casos análogos, fundados em falha na prestação do serviço de telefonia, com a suspensão do serviço de forma indevida, o c. STJ entendeu razoável e proporcional o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por dano moral ao consumidor.
Precedentes. 5. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES, Apelação Cível nº 5000300-90.2020.8.08.0028, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relatora: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data do Julgamento: 11/10/2023)

APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROTESTO - DUPLICATAS EMITIDAS SEM CAUSA DEBENDI- DANO IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO – REDUÇÃO – QUESTÕES RELATIVAS À CORREÇÃO MONETÁRIA E A JUROS – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. - Como a duplicata é título de crédito causal cuja emissão deve lastrear-se em operação de compra e venda mercantil ou prestação de serviços, logrando o apelado comprovar a inocorrência das causas justificadoras de sua emissão e, ainda, o pagamento da dívida representada pela duplicata, são procedentes os pedidos de nulidade de título e cancelamento do protesto. 2. -
Nos casos de protesto indevido de título, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. 3. - Redução do valor da indenização por danos morais reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
4. - [...] 7. - Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. (TJES, Classe: Apelação, 24090358284, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/06/2016, Data da Publicação no Diário: 22/06/2016)

Quanto aos honorários sucumbenciais, a fixação no percentual mínimo se revela consentânea à análise dos parâmetros insculpidos no § 2º do art. 85 do CPC, porquanto ajuizada causa de baixa complexidade e curta duração (2 anos), replicada em larga escala, tendo sido julgada antecipadamente sem instrução processual, no mesmo juízo em que se encontra sediado o escritório dos patronos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação cível interpostos por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
e por
MILENA CORRÊA DA SILVA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTOS
, mantendo
in totum
a sentença vergastada.

Em razão do desprovimento do apelo interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao patrono da parte autora para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (declaratória e indenizatória), nos termos do §11º do art. 85, do CPC.

Por fim, em que pese o desprovimento do recurso interposto por
MILENA CORRÊA DA SILVA,
deixo de aplicar o §11º do art. 85, do CPC, uma vez que tal majoração é indevida, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça nos Embargos de Divergência no ARESP Nº 1.847.842-PR.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DO CDC. TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. PERCENTUAL DE HONORÁRIOS FIXADOS EM SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA APENAS EM DECORRÊNCIA DO DESPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1)
Impugnação à assistência judiciária gratuita rejeitada. Embora tenha a parte impugnante/apelada sustentado que “a Apelante não faz prova da sua condição de hipossuficiência, tendo em vista que as provas apresentadas não confere certeza de que a parte autora realmente se encontra em estado de necessidade”, tal argumento genérico não é apto a afastar tal presunção.

2)
Conforme registrado na sentença impugnada, competia à demandada comprovar
“a efetiva contratação, a existência, origem e extensão de seu pretenso crédito”
, ao passo que
“não logrou êxito em comprovar a regular contratação nos planos telefônicos referente aos contatos de nº 28-3015-5619, 28-99902-3748 e 28-99949-2628”
. O juízo
a quo
pontuou ainda que
“como fornecedora de serviços consolidada no mercado, poderia facilmente trazer as cópias dos contratos de prestação de serviços de telefonia ou ordem de serviço gerada no momento da instalação da linha fixa”
.

3)
Embora a empresa ré, ora apelada, tenha apresentado prints da tela de seu sistema interno, entendo que estas não são hábeis a comprovar a validade da contratação e utilização dos serviços. Isso porque as telas sistêmicas apresentadas são documentos produzidos unilateralmente, sem força probatória e que poderiam ser modificados de acordo com a necessidade da Ré/Apelada. Tal imagem, ainda que seja apta a comprovar a existência de dados cadastrais do consumidor no sistema interno da empresa, não possui o condão de provar a legítima contratação, seja mediante assinatura em contrato escrito, seja por meio de autorização (atestada por protocolo) via telefone.

4)
Um consumidor, vítima de um evento fraudulento que alega ter sofrido, narra que nunca realizou qualquer contratação junto à empresa demandada. Esta, por sua vez, alegando ser legítima a contratação dos serviços, deveria, por lhe ser plena e legalmente possível, demonstrar que a contratação ocorreu por ato do próprio cliente, sendo um ônus de sua própria atividade comercial a precaução de preservação de elementos probatórios da legitimidade da pactuação.

5)
Não merece prosperar a tese recursal de que “a Autora não logrou êxito em comprovar ter sofrido qualquer abalo à sua imagem”, uma vez que resta pacificado na Corte Superior o entendimento de que “Nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1584856 SP 2019/0277043-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020).

6)
Em que pesem as pretensões de ambas as partes pela revisão do valor arbitrado na origem atinente à indenização por danos morais, constata-se que o importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) já fixado na sentença impugnada é proporcional e razoável, estando, ainda, dentro do patamar estipulado por este Sodalício em casos análogos. Precedentes TJES.

7) Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. Honorários recursais majorados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.